Tribunal: TJPA
Processo: 0805924-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805924-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO LOPES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0805924-55.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVIÁVEL O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA, EM TESE, DE LESÃO CORPORAL – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão realizada no dia quatorze de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Nero Diemerson Alves Santana, em favor do nacional THIAGO LOPES LIMA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção-Pa.

Na petição inicial (Id.

18972860 - Págs. 1-5) relata o impetrante que a vítima não desejava representar criminalmente contra o paciente. Desse modo, diz que demonstra-se patente a ausência de justa causa da ação penal.

Por fim, requer através de liminar a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/06/2024. No mérito, que seja trancada a ação penal por ausência de justa causa.

Indeferido o pedido liminar (Id. 19021669 - Págs. 1-2), a autoridade coatora prestou informações (Id. 19126395 - Págs. 1-3) e a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 19133184 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Nero Diemerson Alves Santana, em favor do nacional THIAGO LOPES LIMA, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei n.º 11.340/200, cuja tese é que a retração da vítima ocasionaria ausência de justa causa para ação penal.

A presente impetração não comporta acolhimento,
data venia
.

Importa considerar, de início, a inexistência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em nulidade da r. decisão que designou audiência de instrução e julgamento pela prática, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ou ainda a alegada falta de justa causa.

Importa anotar, ademais, que o prosseguimento da ação penal no tocante a lesão corporal no meio familiar não é condicionada à representação da vítima, conforme inteligência da Súmula nº 542, do STJ,
in verbis:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

Insta consignar neste aspecto, que o art. 5º, da Lei 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer conduta comissiva ou omissiva baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral e matrimonial dentro do ambiente doméstico, familiar e de intimidade.

Desta forma, não há que se levar em conta a manifestação da vítima de desinteresse em realizar a representação quanto aos fatos objetos da persecução penal, uma vez que, como dito, não é condicionada à representação da ofendida.

Por outro lado, importa anotar que os elementos de convicção colhidos na fase extrajudicial da persecução penal e as circunstâncias do caso em tela, em princípio, conferem justa causa à instauração da ação penal.

Há, portanto, em princípio, justa causa para a persecução penal, inexistindo fundamento para o trancamento da ação. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - "A decisão judicial que responde as alegações da defesa, com objetividade e clareza, e, bem concatenada, conclui que merece ratificação o recebimento da denúncia, porque não estão presentes qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, não pode ser taxada de nula por falta de fundamentos" (RHC n. 93.334/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe de 27/03/2018.)
2. "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada" (Súmula n. 542, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, DJe de 31/8/2015). 3. Logo, a retratação pela vítima não importaria na extinção da ação penal de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública e usurpação das atribuições do Parquet.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 500331 PE 2019/0083196-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).

Por derradeiro, a matéria deduzida na inicial enseja aprofundada análise de mérito, o que é incompatível com os estreitos limites da presente via. Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida por meio do presente
writ
.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 16/05/2024